Tribunal: TJES
Processo: 5000188-89.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-89.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA
RECORRIDO: PEDRO CARLOS PASSOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000188-89.2022.8.08.0016

RECTE.:
FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.

RECDO.:
PEDRO CARLOS PASSOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA LESÃO MORAL. ALEGAÇÃO SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A PECÚNIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO QUE EXCEDE NO PEDIDO FORMULADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5841785. Contrarrazões em Id. 5841790 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso
Inominado
interposto (
Id.

5841785
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
. 5841732), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Posto isso,
julgo procedente o pleito autoral
, para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com a contratação de funerária diversa para a realização do funeral do
de cujus
, no valor de R$3.250,00, bem como condeno a requerida ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, em favor do autor, valores estes acrescidos de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do
STJ
,
extinguindo o feito
, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que o autor sustenta falha na prestação de serviço da requerida em se negar a prestá-lo por inadimplência,

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o imbróglio se trata de mero aborrecimento e que o autor/recorrido não explana a lesão imaterial, em que requer o afastamento da condenação nesse diapasão.

Primariamente, insta consignar que se encontra preclusa a condenação – danos materiais – imposta pelo Juízo Primevo, ao passo em que não há impugnação do condenado/recorrente nessa natureza, portanto, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca dos argumentos elencados em recurso, qual seja, impugnação ao reconhecimento de lesão a direito personalíssimo do autor/recorrido.

Não distante,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia
ao

recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

T
raçadas tais premissas, entendo por pertinente relatar breve síntese da demanda e do trâmite processual, dessa forma, colhe-se da inicial a narrativa de que a empresa ré se negou a prestar serviço funcionário ao falecido genitor do autor sob a premissa de débito em aberto
acerca das duas últimas parcelas vencidas.
Assim, condenou-se a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressalto, sem impugnação) e danos morais, em que o Exmo. Juízo Primevo, julgou, nessa senda, nos seguintes termos:

Entretanto, na demanda em tela, trata-se da negativa de cobertura de serviços essenciais a preservar a dignidade da pessoa falecida, garantia prevista na Carta Maior, de modo que a recusa na prestação dos serviços contratados evidencia também violação a direito da personalidade do requerente, decorrente da angústia sofrida por este, dada a impossibilidade de usufruir da cobertura do plano funerário para um funeral íntegro ao seu genitor, fato que, por certo, extrapola o mero aborrecimento, dado o estado de sofrimento dos familiares do falecido, entre eles, o autor.

Nessa esteira, extrai-se da petição inicial (Id. 5841690) em relação aos danos morais:

Além do prejuízo material, o Requerente sofreu danos morais consistentes no inconveniente a que foi submetido pela Requerida, quando ao buscar os serviços prestados pela mesma em razão do falecimento de seu genitor, o mesmo foi surpreendido com a recusa da Requerida de prestar os serviços contratados, fazendo com que o Requerente em meio a todo sofrimento pela perda sofrida, se visse obrigado a buscar junto à outra prestadora de serviços, o necessário ao funeral de seu genitor.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais de que não fora o autor quem tratou diretamente do negócio com a empresa requerida e que em vista disso não haveria lesão imaterial, tal tese não prospera, pois, ainda que não fora o demandante o primeiro contato com a ré, este se envolveu futuramente, aliás, me parece incabível alegar ausência de dano moral quando há negativa de prestação de serviços funerários por suposta inadimplência de dois meses,

de modo que voto pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável na presente lide.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – RECUSA INDEVIDA DA FUNERÁRIA EM PRESTAR OS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. Restando demonstrada nos autos a ilicitude da recusa da funerária em prestar os serviços contratados, a sua condenação ao reembolso das despesas suportadas pelo consumidor a título de serviços funerários é medida que se impõe.
A recusa indevida pela funerária de prestação dos serviços devidamente contratados, mormente considerando-se o momento de dor vivenciado pelos parentes do "de cujus”, suplanta os meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de ressarcimento.

DA SENTENÇA ULTRAPETITA

Nesse quesito, entendo que com
razão
o recorrente, haja vista que, em análise detida dos autos, em especial na petição inicial
(Id.
5841690
)
, folha
11
,
o
autor,
além de outros pedidos, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Ocorre que a r. Sentença (Id.
5841732
) condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos
morias
no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais)

Ora, resta nítido que a sentença é ultrapetita
apenas
neste diapasão, porque
ultrapassou o pedido formulado em prefacial.
Assim,
tem-se que

vedado
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art.
492
,
CPC/2015 e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC/2015).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como extra, citra ou ultrapetita deve ser tomada como nula, é possível limitar
-se
quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita,
não é necessário anulara sentença
,
basta que seja decotada
a parte
na qual

a decisão se excedeu.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como ultrapetita, parcialmente, para
limitar a condenação ao
requerido/recorrente ao pagamento de indenização por danos
morais
,
no limite
do que se demanda, a saber:
R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
LHE CONFIRO

PARCIAL PROVIMENTO,
reforçando a r. sentença, em parte, apenas para minorar o montante relativo a indenização por danos
morais
para
R$
5
.
000
,
0
0 (
cinco
mil
reais
),
com correção e juros
a partir da Sessão de Julgamento
. Fica mantido os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)